Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705606-09.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: CARLOS FREDERICO BARBIERI CESAR OSORIO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a promover a escrituração do imóvel discriminado no contrato de ID no 22518603 em nome da parte autora, junto ao 3o Ofício Registro Imobiliário do Distrito Federal, sem qualquer ônus imputado ou imputável à requerente, no prazo de 90 dias, a contar da sentença. Consignou, ainda, que “não havendo o cumprimento voluntário, serve a presente como título hábil traslativo (CARTA DE ADJUDICAÇÃO) para outorga definitiva do imóvel em favor da parte REQUERENTE junto ao Cartório do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, mediante o recolhimento dos tributos e taxas afins”. Em consequência, condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade judiciaria. Em suas razões, a recorrente sustenta, em apertada síntese, que “restou cabalmente comprovado pelo próprio recorrido a disponibilidade das escrituras com a juntada do documento ID 22519345, em cujo o 5o Ofício de Notas do Distrito Federal afirma o recebimento de todos os documentos necessários à lavratura da escritura dos imóveis localizados na Avenida Flamboyant, em Águas Claras/DF”. Pugna, ao final, pela reforma da sentença resistida, a fim que os pedidos sejam julgados improcedentes, com a condenação da parte apelada nas penas da litigância de má-fe. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Após a interposição do recurso, a parte apelante trouxe a seguinte informação, litteris: “RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, escritório de advocacia inscrito na OAB/DF sob o no 612/00-DF, CNPJ sob o no 03.680.803/0001-22, estabelecido no SHS Quadra 02, Bloco J, Hotel Bonaparte/Mezanino, Brasília/DF, CEP 70.322-901, fone (61) 3213-2121, e-mail ouvidoria@raulcanal.com.br, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seus respectivos advogados, comunicar o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da executada COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA, senhor Geraldo Bevilacqua Ribeiro, conforme certidão de óbito em anexo. Em tempo, informamos que o contrato de prestação de serviços advocatícios outrora celebrado com a COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA fora rescindido conforme atesta a documentação que segue anexa. Isto posto, REQUER a suspensão do feito até ulterior regularização processual, nos termos do art. 313, I, do CPC/15, bem como seja procedido a intimação pessoal da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA no endereço descrito na sua qualificação para fins de sua regularização processual. (Id no 20970277 )”. Em seguida, o Juízo singular determinou a intimação pessoal da parte ré para regularizar a representação processual da Cooperativa, determinando ainda a exclusão do cadastro da lide o nome dos patronos da ré. Após petição da parte autora, o Juízo singular trouxe os seguintes esclarecimentos: “Não há que se falar em regularização do polo passivo em razão de falecimento do representante legal da ré, assistindo razão ao autor. Por esse motivo, no despacho retro houve determinação de intimação pessoal da ré apenas para regularização de sua representação processual, tendo em vista a rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja notificação foi comprovada nos autos. Assim, aguarde-se o retorno do AR de 67403319. Em caso de ausência de manifestação da ré no prazo de 15 dias após a juntada do mandado, apenas remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação dos recursos, pois é obrigação da parte manter o endereço atualizado nos autos, presumindo-se válida a intimação dirigida para o endereço cadastrado nos autos caso ocorra mudança de endereço, conforme artigo 274 parágrafo único do CPC”. (ID no 20970296). Certidão de ID no 20970297, informando que “o mandado/AR de intimação de ID 67403319 retornou sem o devido cumprimento, com a ressalva de ‘Mudou-se’”. E, por fim, os autos vieram a esta instância recursal, após a seguinte certificação: “Certifico que a COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA (EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL) encontra-se sem representação processual, tendo em vista a rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, comprovada nos autos (Id 20970295)”. Com efeito, determinada a regularização da representação processual, não houve a intimação da apelante pois, conforme informação prestada pelos Correios, a recorrente mudou-se de endereço. Assim, no presente caso, não se afigura razoável a realização de nova diligência que, de antemão, já se sabe inútil, em razão da mudança de endereço, cabendo a este Relator não conhecer do recurso interposto, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCURADOR. RENÚNCIA AO MANDATO. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 475, CC. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. 1. Após a comunicação da renúncia do mandato do procurador, a construtora/apelante foi intimada a regularizar sua representação processual no endereço declinado nos autos, sendo frustradas as intimações por via postal e por oficial de justiça; 2. A parte tem o dever de manter atualizado o seu endereço, nos termos do art. 77, inciso V, CPC, de forma que presume-se efetivada a intimação recebida no endereço constante dos autos (precedentes); 3. Não atendida a determinação para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, o art. 76, § 2o, CPC, determina que o Relator não conheça do recurso, se a parte é recorrente, e determine o desentranhamento das contrarrazões, se a parte é recorrida. (...) 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1228981, 00223551020158070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, em razão da ausência de representação processual, com fundamento no art. 76, § 2o, inciso I, c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. À secretatia para que exclua dos autos o nome dos patronos da apelante Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda., conforme requerido na petição de ID no 24113090. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator